Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712181-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA, MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 25242564), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora